Tribunal: TJDFT
Processo: 0006700-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006700-61.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE LUCE DE PAULA PESSOA TERTO RECORRIDO: JOSÉ MARCUS VINÍCIUS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VALOR PAGO EM CONTA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTAS IRREGULARES. DEVER DE INDENIZAR. 1. O valor pago a terceiro sem autorização do titular do crédito não serve como comprovação da quitação e demonstra irregularidade nas contas prestadas. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 8o, ambos do CPC, asseverando que não foi devidamente analisado o conjunto probatório dos autos, prevalecendo o entendimento do expert de que não teria feito o repasse dos valores recebidos, o que, contudo, foi efetivamente realizado, consoante laudo contábil e contas prestadas; c) artigos 80, inciso I, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, requerendo a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante o ingresso em juízo; d) artigo 330 do Código Civil, argumentando serem incontroversos os repasses, bem como a não rigidez do contrato. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede o arbitramento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Igualmente, não merece ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 8o, 80, inciso I, e 86, parágrafo único, todos do CPC, 330 e 884, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “‘As partes foram intimadas para impugnar o referido laudo, no entanto, ambas concordaram com o valor apurado. Assim, tenho que o laudo deve ser homologado [...] despeito do laudo pericial confirmar os depósitos na conta do sobrinho do autor, não consta nos autos qualquer comprovação de que a requerida deveria assim fazer. Os e-mails acostados aos autos não comprovam tal autorização. Ademais, no e-mail de fls. 104, o autor informa sua conta para depósito, tendo a ré ficado inerte. Assim, diante da inércia da ré em depositar os valores pertencentes ao autor em sua conta bancária, em flagrante desrespeito ao contrato de prestação de serviço de fls. 12/14, a procedência da ação é medida que se impõe’ [...] Acrescento que não há como sustentar a violação dos deveres do autor, já que apresentou os dados da conta bancária para depósito por mais de uma vez (em 2010 - ID 11154380 – p.11; 2011 – ID 11154380 – p.18; e 2015 – ID 11154379 – p.27), não havendo qualquer conduta desidiosa dele de não atualizar os dados perante a requerida/apelante [...] Como ficou comprovado, não houve dolo do autor/apelado ao ingressar com o pedido exigindo a prestação das contas e, além disso, o pedido do autor/apelado foi acolhido, o que afasta a tese de litigância de má-fé por este motivo” (ID. 21023134). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016